Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700189-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA LUCIA VOOS DE SOUZA RECORRIDO: CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se recorrido do documento juntado (ID29705853 e 29819462). Após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora